Tribunal: TCU
Processo: 004.321/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10133/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que à exceção do ato à peça 5, todos os demais instituidores das pensões em exame ocupavam os cargos de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil ou de analista tributário da Receita Federal do Brasil, e nos contracheques atuais dos respectivos pensionistas consta o pagamento da parcela "bônus de eficiência - pensão" (peça15). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados, fazendo-se a determinação abaixo, conforme proposto pelo Ministério Público de Contas (peça 16): 1. Processo TC- Processo 004.321/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dinah Braganca Ferreira Scaramella (XXX.365.188-XX); Dirce Ambrosio da Silva Dias (XXX.743.098-XX); Dorany Dulce Monteiro de Paiva (XXX.649.578-XX); Hevany Maria Coppini de Camargo (XXX.505.998-XX); Ivani Jose Kechfi Yunes (XXX.460.608-XX); Jacyra de Oliveira Barros (XXX.787.538-XX); Neide Tina Pavan Wanzo (XXX.693.018-XX); Odette de Souza Goncalves (XXX.320.058-XX); Osvaldo Toshihiro Sawasato (XXX.497.228-XX); Vera Alice Campos de Paula (XXX.893.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em São Paulo que em relação aos atos às peças 2 a 4 e 6 a 11 faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, à beneficiária da pensão, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por ser incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.